Tribunal: TJDFT
Processo: 0705579-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705579-76.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON MARTINS NUNES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDERSON MARTINS NUNES, insurgindo-se contra a r. decisão de ID 179166459 (processo referência) que indeferiu seu pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 179166459 – processo referência): Com efeito, nos termos do Art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Essa norma foi recepcionada pela nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Logo, face à exigência constitucional, a declaração do autor, por si só, é insuficiente para a concessão do beneplácito da gratuidade de justiça. Ademais, nos termo do disposto no § 2o do Art. 99 do CPC, o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Saliento que este juízo, por falta de jurisprudência consolidada, em homenagem à Defensoria Pública, adota os mesmos parâmetros estabelecidos na Resolução de no 140, de 24 de junho de 2015 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, para presumir hipossuficiente, dentre outros requisitos, quem cumulativamente aufira renda familiar mensal não superior a 05(cinco) salários mínimos (art. 1o, § 1o, inciso I). Assevero, por oportuno, que não se enquadram no conceito de hipossuficiente pessoas que assumem voluntariamente e de forma discricionária gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. Por fim, saliento também que as despesas com aluguel, água, luz, gás, IPTU, alimentação e roupas são dispêndios habituais e, por isso, não têm o condão de demonstrar a necessidade do citado benefício. Assim, considerando que o(s) comprovante(s) de renda da parte autora infirma(m) sua condição de hipossuficiente econômico, não reconheço a miserabilidade econômica e indefiro o pedido de justiça gratuita. Recolham-se as custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (Art. 290 do CPC). No mais, a Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021), que promoveu modificações no Código de Defesa do Consumidor, estabelece um rito específico em que é possibilitado a repactuação de dívidas perante os credores, devendo ser observado em uma primeira etapa a fase de conciliação, com a presença de todos os credores das dívidas afetas aos qualificado como superendividado, oportunidade na qual o consumidor deverá apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art. 104-A do CDC). Em não se obtendo êxito na conciliação é que se poderá instaurar uma segunda fase, com revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (art.104-B do CDC). Nesse passo, verifico que a parte autora tem na causa de pedir a repactuação de dívidas, mas não apresenta o plano voluntário de pagamento, bem como deixa de efetuar pedidos para o rito especial. Ademais a a ação, na forma que em ajuizada pela parte autora, não se revela adequada para o fim almejado (artigos. 104-A e 104-B do CDC), haja vista que a verificação da situação de superendividamento e o processamento da ação respectiva depender da prévia estipulação de critérios acerca do mínimo existencial, que foi atribuída pela lei ao Poder Executivo, no exercício do poder regulamentar. Assim, emende-se a inicial, sob a forma de nova petição inicial, para: I) apresentar o plano voluntário de pagamento, com previsão de pagamento de até 5 anos; II) realizar o pedido de designação de audiência de conciliação – art. 104-A do CDC para apresentação do plano de pagamento; III) informar o mínimo existencial; IV) realizar o pedido de imposição do plano compulsório, caso não haja acordo na audiência de conciliação – art. 104-B do CDC. A emenda deverá ser apresentada sob a forma de nova inicial, sem a necessidade da juntada dos documentos já existentes nos autos. Prazo de 15 dias. Pena de indeferimento. Inconformado, pleiteia o recorrente a reforma da decisão guerreada sob a alegação de que está em situação de superendividamento e que precisa repactuar os seus débitos a fim de que lhe seja garantido o mínimo existencial. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso aduzindo que não possui meios para arcar com as despesas processuais sem prejuízo ao seu sustento e de sua família. Assinala que o processo de referência foi ajuizado exatamente para resolver os seus problemas financeiros e suas dificuldades financeiras se agravam também se somadas às custas do Distrito Federal, que argumenta serem altas. Pontua, ainda, que o aludido édito não concedeu prazo para juntada de documentação complementar antes de proceder com o indeferimento. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso. É o relato do essencial. No caso em tela, o indeferimento de gratuidade de justiça constitui matéria apta a merecer desate através de agravo de instrumento, haja vista que se trata de decisão acerca de tutela provisória (art. 1.015, inc. V, do CPC). Ademais, estabelece o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do art. 995, parágrafo único, do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Da análise detida dos autos, verifico que a benesse da justiça gratuidade foi indeferida quando de sua prolação utilizando os parâmetros estabelecidos na Resolução de no 140, de 24 de junho de 2015 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal. O ato normativo em comento faz presumir hipossuficiente, dentre outros requisitos, quem cumulativamente aufira renda familiar mensal não superior a 05(cinco) salários-mínimos (art. 1o, § 1o, inciso I). A questão é que na oportunidade em que a decisão foi prolatada, o salário-mínimo era o de R$ 1.302,00 (mil trezentos e dois reais), de modo que fariam, em tese, jus à gratuidade aqueles cuja renda bruta fosse de no máximo R$ 6.510,00 (seis mil quinhentos e dez reais). Verifica-se, in casu, que a renda bruta do agravante é de R$ 6.856,00 (seis mil oitocentos e cinquenta e seis reais), valor esse que superava um pouco o teto contido na já mencionada resolução do Conselho Superior da Defensoria Pública. Ocorre que o vigente recurso foi tempestivamente distribuído em 2024, quando o salário-mínimo foi reajustado para R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais). Aplicar a Resolução 140 do CSDPDF no presente momento é considerar que são hipossuficientes aqueles que perfazem renda familiar bruta de R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Por esse motivo, tem-se que o rendimento bruto do recorrente comporta a hipossuficiência financeira para o ano de 2024, razão pela qual ao menos em primeira análise, as razões para a concessão do efeito suspensivo são suficientes. Nesse recorte, há de se acolher a tese de que a parte não possui condição de custear as despesas do processo pelas provas e elementos trazidos ao processo, especialmente porque mesmo quando de seu indeferimento, sua renda bruta era apenas um pouco superior ao estabelecido pela DPDF. Tal fato associado ao objeto da demanda, qual seja o pleito de reanalisar as suas dívidas com o fito de garantir o mínimo existencial constituem elementos hábeis a, ao menos em análise preambular, considerar devida a concessão da benesse vindicada. Logo, a plausibilidade do direito está suficientemente demonstrada para a obtenção de provimento judicial antecipatório, assim como a urgência. Afinal, eventual omissão no recolhimento do preparo, se a parte não frui da gratuidade de justiça, poderia acarretar a extinção processual. Com base em tais fundamentos, defiro a liminar para conceder a gratuidade de justiça ao agravante, até ulterior pronunciamento . Comunique-se o teor da presente decisão ao douto Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador